Tribunal: TJSP
Processo: 2103101-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que os documentos apresentados pelo agravante não demonstram a sua impossibilidade de arcar com o custeio dos gastos do processo - RECURSO DESPROVIDO.